Tribunal: STF
Processo: HC 65223
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITOS. NULIDADE.
- QUANTO A FALTA DE FORMULAÇÃO DE QUESITO SOBRE O ERRO DERIVADO DE
CULPA, ANTE A NEGATIVA DA LEGITIMA DEFESA PUTATIVA, NÃO HÁ QUALQUER
NULIDADE POIS, SE, NO CASO, A DISCRIMINANTE PUTATIVA BASEADA NO
§ 1º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO PENAL DIZIA RESPEITO A LEGITIMA
DEFESA PUTATIVA, NEGADO O QUESITO RELATIVO A ESTA (O 3º: 'O RÉU, EM
CONSEQUENCIA DE ERRO PLENAMENTE JUSTIFICADO, RESULTANTE DE AMEACAS
ANTERIORES PROLATADAS PELA VÍTIMA E DE MOVIMENTO BRUSCO QUE FEZ ESTA
NO LOCAL DOS FATOS, SUPOS ACHAR-SE EM FACE DE UMA AGRESSAO A SUA
PESSOA?'), EXAURIDA ESTAVA A QUESTÃO DO ERRO DERIVADO DE CULPA EM
FACE DOS TERMOS DA DEFESA.
- INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PELA FORMULAÇÃO DE QUESITO REFERENTE AO
EMPREGO DE SURPRESA, QUALIFICADORA QUE SE ALEGA NÃO REFERIDA NA
PRONUNCIA NEM NO LIBELO, PORQUANTO A DE EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO QUE
IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO JA ESTAVA RECONHECIDA COM A
RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO ANTERIOR A ELA REFERENTE. ADEMAIS,
NÃO FOI TAL NULIDADE ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO (ARTIGO 571, VIII,
DO C.P.P.).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.